Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-71.2010.8.11.0082
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000585-71.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 735.120.018-15 (APELADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (TCC). INSCRIÇÃO NO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução de obrigação de fazer em razão do cumprimento das obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCC no 362/2003), prorrogado com a inscrição no SIMCAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao SIMCAR desobrigam o apelado do cumprimento das obrigações firmadas no TCC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Instrução Normativa SEMA no 03/2022, a inscrição no SIMCAR implica a prorrogação das obrigações firmadas no TCC, devendo este ser substituído por novo termo de compensação.

4. A regularização da área degradada ainda depende de análise pelo órgão ambiental, sendo descabido falar em descumprimento das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A inscrição no SIMCAR, nos termos da Instrução Normativa SEMA no 03/2022, prorroga as obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCC) até a análise definitiva pelo órgão competente."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 0000585-71.2010.8.11.0082 movida em desfavor de
ANTONIO MARIANO DOS SANTOS
, julgou extinta a execução, em razão do cumprimento das obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC no 362/2003).

Alega o apelante que os compromissos foram firmados junto à extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), com o propósito de regularizar 17,0133 hectares de área degradada, não havendo comprovação suficiente do cumprimento integral do referido ajuste.

Sustenta que, embora as obrigações firmadas no TCC tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural), a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não desobrigaria o executado do acordo anteriormente assumido.

Requereu, portanto, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução, uma vez que, segundo o apelante, a propriedade rural permanece em situação irregular (id. 195656679).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 195656682).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 215111682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024